Tribunal: TJBA
Processo: 8051557-32.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8051557-32.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: WLISSES FERNANDO NUNES BARROS DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
JONATHAS FORTUNA GOMES

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES registrado(a) civilmente como NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ASB00

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA AFASTADAS. CONTRATAÇÃO DE REFINANCIAMENTO BANCÁRIO EM AUTOATENDIMENTO. USO DE CARTÃO E SENHA PESSOAL. COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedente ação declaratória de ausência de contratação de refinanciamento de dívida cumulada com pedido de indenização por danos morais contra instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se há ofensa ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) saber se deve ser mantida a concessão da gratuidade da justiça; e (iii) saber se houve contratação válida de refinanciamento mediante uso de cartão e senha pessoal em terminal de autoatendimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O apelante demonstrou seu inconformismo acerca da decisão combatida, impugnando especificamente a motivação da sentença e expondo fundamentos de fato e de direito pelos quais pretende a reforma, configurando a dialeticidade necessária.

4. A declaração de hipossuficiência econômica presume-se verdadeira quando alegado por pessoa natural, cabendo ao impugnante provar a ausência dos requisitos legais para sua concessão, ônus do qual não se desincumbiu o apelado.

5. A contratação por meio eletrônico realizada com cartão e senha pessoal é válida quando há conjunto consistente de elementos probatórios, incluindo extratos que demonstram o crédito do valor na conta do contratante na mesma data da operação.

6. Comprovada a utilização de cartão e senha pessoal, de exclusiva detenção do apelante, sem demonstração de falha na prestação do serviço ou fraude, não há ato ilícito da instituição financeira que justifique indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO

7. Preliminares rejeitadas. Apelação conhecida e desprovida.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 98, §§ 1º e 3º, 99, §§ 2º e 3º, 373, II, e 1.010; CDC, arts. 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 720.453/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 01.06.2020; TJBA, APC 0339177-84.2017.8.05.0001, Rel. Des. Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 11.09.2019.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8051557-32.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante WLISSES FERNANDO NUNES BARROS DE ALMEIDA e como apelada BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em rejeitar a
s
preliminar
es

e
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.